Tribunal: TJDFT
Processo: 0001916-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificada a insuficiência probatória, ante a impossibilidade de se embasar o decreto condenatório em depoimentos contraditórios entre a vítima, as testemunhas presenciais e o réu, não havendo prova nos autos capaz de sanar as dúvidas e incongruências de todas as versões apresentadas para o crime, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e provido.